Tribunal: TJDFT
Processo: 0704049-84.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0704049-84.2018.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) EMBARGANTE: FATIMA ROZANI SANGUITAO NIKELE EMBARGADO: JALEM NOGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR DESPACHO Intime-se Jalem Nogueira de Oliveira Júnior sobre o contido na certidão ID 24279066. Após, retornem os autos à presidência para análise de admissibilidade do Recurso Especial interposto. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator